Tribunal: STJ
Processo: 5003352-95.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2149740 - SC (2024/0209898-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: MARCELO LUIS KOCH - SC059326B
RECORRIDO
: DOMINGOS CAVALI SOBRINHO
RECORRIDO
: IRACEMA COELI CAVALI
ADVOGADO
: DIRLEI FERREIRA LOPES - SC046556
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.

RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
RECURSO DESPROVIDO.
TEMA 1.019/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina que rejeitou a alegação de prescrição quinquenal em ação de desapropriação
indireta, aplicando o prazo prescricional decenal conforme o Tema 1.019/STJ.
2. A controvérsia envolve a desapropriação de imóvel declarada de utilidade pública por decreto
estadual, com celebração de escritura pública de desapropriação amigável, cujo pagamento não foi
realizado, resultando no apossamento compulsório do bem pelo ente público.
3. O recorrente sustenta a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no
o do
art. 1
Decreto-
argumentando que o caso não configura desapropriação indireta, mas
Lei n. 20.910/1932,
inadimplemento de acordo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional aplicável ao caso é o
quinquenal, previsto no
o do Decreto-
ou o decenal, conforme o
art. 1
Lei n. 20.910/1932,
considerando a natureza jurídica da relação entre as partes e a caracterização de
Tema 1.019/STJ,
desapropriação indireta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem reconheceu que o caso configura desapropriação indireta, uma vez que o
apossamento administrativo do imóvel ocorreu sem o pagamento da justa indenização previamente
ajustada, em violação ao
o, XXIV, da Constituição Federal.
art. 5
6. Aplicou-se o entendimento consolidado no
segundo o qual o prazo
Tema 1.019/STJ,
prescricional para ações de desapropriação indireta é de 10 anos, conforme o Código Civil de
2002, observada a regra de transição do
do mesmo diploma legal.
art. 2.028
7. O argumento do recorrente de que o caso seria de inadimplemento contratual foi afastado, pois o
apossamento administrativo do bem pelo ente público, sem o pagamento da indenização,
caracteriza a compulsoriedade própria da desapropriação indireta.
Documento eletrônico VDA52283895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: eacc3baa-0b58-4f79-b8fc-500bdf6fdf32

8. A análise dos fatos realizada pelo Tribunal de origem, que concluiu pela configuração de
desapropriação indireta, não pode ser revista em sede de recurso especial, em razão do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
06/11/2025
12/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52283895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 13/11/2025 09:27:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: eacc3baa-0b58-4f79-b8fc-500bdf6fdf32

RECURSO ESPECIAL No 2149740 - SC (2024/0209898-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: MARCELO LUIS KOCH - SC059326B
RECORRIDO
: DOMINGOS CAVALI SOBRINHO
RECORRIDO
: IRACEMA COELI CAVALI
ADVOGADO
: DIRLEI FERREIRA LOPES - SC046556
EMENTA

DIREITO
ADMINISTRATIVO.

RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
RECURSO DESPROVIDO.
TEMA 1.019/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina que rejeitou a alegação de prescrição quinquenal em ação de desapropriação
indireta, aplicando o prazo prescricional decenal conforme o Tema 1.019/STJ.
2. A controvérsia envolve a desapropriação de imóvel declarada de utilidade pública por decreto
estadual, com celebração de escritura pública de desapropriação amigável, cujo pagamento não foi
realizado, resultando no apossamento compulsório do bem pelo ente público.
3. O recorrente sustenta a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no
o do
art. 1
Decreto-
argumentando que o caso não configura desapropriação indireta, mas
Lei n. 20.910/1932,
inadimplemento de acordo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional aplicável ao caso é o
quinquenal, previsto no
o do Decreto-
ou o decenal, conforme o
art. 1
Lei n. 20.910/1932,
considerando a natureza jurídica da relação entre as partes e a caracterização de
Tema 1.019/STJ,
desapropriação indireta.
Documento eletrônico VDA51579715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:57
Código de Controle do Documento: 36cbe2b3-e167-475d-b718-c21de6f8d2d5

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem reconheceu que o caso configura desapropriação indireta, uma vez que o
apossamento administrativo do imóvel ocorreu sem o pagamento da justa indenização previamente
ajustada, em violação ao
o, XXIV, da Constituição Federal.
art. 5
6. Aplicou-se o entendimento consolidado no
segundo o qual o prazo
Tema 1.019/STJ,
prescricional para ações de desapropriação indireta é de 10 anos, conforme o Código Civil de
2002, observada a regra de transição do
do mesmo diploma legal.
art. 2.028
7. O argumento do recorrente de que o caso seria de inadimplemento contratual foi afastado, pois o
apossamento administrativo do bem pelo ente público, sem o pagamento da indenização,
caracteriza a compulsoriedade própria da desapropriação indireta.
8. A análise dos fatos realizada pelo Tribunal de origem, que concluiu pela configuração de
desapropriação indireta, não pode ser revista em sede de recurso especial, em razão do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE SANTA CATARINA,
com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (fl. 43):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
APRESENTADA
PELO
ESTADO.
ARGUIÇÃO DE QUE POR SE TRATAR DE DESPROPRIAÇÃO DIRETA,
APLICA-SE O PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS, PREVISTO NO
DECRETO 20.910/1932. TESE INSUBSISTENTE.
DECRETO N. 1.410, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013, POR MEIO DO QUAL
O ESTADO DE SANTA CATARINA DECLAROU O BEM DOS
AGRAVADOS
DE
UTILIDADE
PÚBLICA.
MEMORIAL
DESAPROPRIATIVO DATADO DE 06.05.2016 E ESCRITURA PÚBLICA
DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL LAVRADA EM 09.08.2018. AJUSTE
ACERCA DA JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO NÃO CUMPRIDO PELO
ENTE PÚBLICO EXPROPRIANTE.
Documento eletrônico VDA51579715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:57
Código de Controle do Documento: 36cbe2b3-e167-475d-b718-c21de6f8d2d5

VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DO PAGAMENTO DE "JUSTA
E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO" PREVISTA NO
o,
ART. 5
INCISO XXIV, DA CF.
PRETENSÃO AJUIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE DEZ
ANOS CONTADOS DA DATA DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 69-72).
Esclarece o recorrente que o "debate versa sobre questão eminentemente jurídica,
que é o prazo prescricional aplicável nos casos em que se celebra acordo entre o proprietário de
imóvel de interesse da administração pública e esta última e este acordo não é cumprido a tempo e
modo".
Defende que houve violação do
o do Decreto-
pois deve
art. 1
Lei n. 20910/1932,
incidir o prazo quinquenal ali previsto nos casos de acordo celebrado com particular por área que
interessa ao Estado desapropriar.
Argumenta que,
, "
in casu
há qualquer coação ou coerção estatal ou perda forçada da
propriedade pelo particular, que voluntariamente celebrou acordo administrativo para a alienação
da propriedade. Não há qualquer fato administrativo atentatório ao direito de propriedade e, por
consequência, descabe cogitar da existência de desapropriação indireta e de que a presente
demanda tem natureza real".
Assevera que "a ação foi proposta em razão do não cumprimento do acordo
administrativo celebrado e não em razão da ocorrência de um fato administrativo do qual decorreu
apossamento administrativo de bem particular".
Pugna pelo provimento do recurso, a fim de seja determinada a aplicação do prazo
prescricional quinquenal previsto no
o do Decreto-
com o reconhecimento
art. 1
Lei n. 20910/1932,
da prescrição.
Contrarrazões às fls. 96-104.
O recurso foi admitido (fls. 107-108).
O Ministério Público Federal deixou de se manifestar por se tratar de interesse
individual disponível (fls. 127-133).
É o relatório.
VOTO

Na origem, foi ajuizada ação de indenização por desapropriação indireta. Deferida a
tutela de urgência, foi proferida decisão de saneamento afastando a preliminar de prescrição, com
amparo no Tema 1.019/STJ.
Documento eletrônico VDA51579715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:57
Código de Controle do Documento: 36cbe2b3-e167-475d-b718-c21de6f8d2d5

Contra tal
, foi interposto agravo de instrumento, ao qual se negou
decisum
provimento, nestes termos, no que interessa (fls. 39-43):

Não se olvida que há entendimentos no sentindo de que havendo acordo pretérito
entre as partes acerca do ato expropriatório a ação não é de desapropriação, mas
de indenização por descumprimento de encargo, o que enseja a aplicação do
prazo quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932.
No caso em análise, entretanto, os Autores assinaram escritura pública de
desapropriação amigável, na qual ajustaram o preço pela desapropriação
da área em discussão, cujo valor não foi adimplido pelo Ente Estadual.
O
o, inciso XXIV, da Constituição Federal, garante a justa e prévia
art. 5
indenização em decorrência de expropriação por necessidade ou utilidade
pública: "a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade
ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização
em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição".
Nesse contexto, "Hely Lopes Meirelles conceitua desapropriação ou
expropriação como "a transferência compulsória da propriedade particular (ou
pública de entidade de grau inferior para superior) para o Poder Público ou seus
delegados, por utilidade ou necessidade pública ou, ainda, por interesse social,
mediante prévia e justa indenização em dinheiro" e continua, "a utilidade pública
apresenta-se quando a transferência de bens de terceiros para a Administração é
conveniente, embora não seja imprescindível" e sobre a indenização justa leciona
que "é a que cobre não só o valor real e atual dos bens expropriados, à data do
pagamento, como também, os danos emergentes e os lucros cessantes do
proprietário, decorrentes do despojamento do seu patrimônio" (Direito
Administrativo Brasileiro. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 601/609/617)"
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5051581-23.2023.8.24.0000, do Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público,
j. 14-11-2023, sublinhei).
Dito isso, na situação dos autos a demanda foi ajuizada no intuito de obter a
justa indenização decorrente de desapropriação indireta praticada pelo
Ente Público demandado, ora Agravante, que deveria ter depositado
previamente em Juízo, por meio de ação de desapropriação direta, ou,
adimplir administrativamente ao proprietário expropriado o valor do
prejuízo equivalente à perda do seu bem, antes de proceder com o
apossamento administrativo do bem, nos termos do que prevê o Decreto-
que regula as espécies de desapropriação por utilidade pública.
Lei n. 3.365/1941,
Tem-se que, por meio do Decreto n. 1.410, de 25 de fevereiro de 2013, o Estado
de Santa Catarina declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação
amigável ou judicial, o bem imóvel de propriedade dos Autores:
(...)
O Memorial Desapropriativo data de 06.05.2016, ao passo que a Escritura
Pública de Desapropriação Amigável foi lavrada em 09.08.2018 (Evento 1,
ESCRITURA10, e, Evento 11, INF2,Eproc/PG).
Dos documentos colacionados pelo Estado, extrai-se a informação de que o
processo administrativo "tramitou normalmente até a emissão do cheque no.
031324 [...] ao ser levado a cartório para transferência da área em nome do
Estado, o proprietário não conseguiu providenciar os documentos necessários
Documento eletrônico VDA51579715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:57
Código de Controle do Documento: 36cbe2b3-e167-475d-b718-c21de6f8d2d5

exigidos pelo cartório para elaboração da escritura pública. Diante da
impossibilidade de transferência da área para o Estado, o cheque foi cancelado
[...] Houve outras tratativas para dar sequência no processo administrativo,
porém verificou-se que a matrícula objeto da desapropriação foi desmembrada
gerando duas novas matrículas, e a área a ser desapropriada não ficou inclusa
nestas matrículas" (Evento 11, INF2, fl. 02, Eproc/PG).
Porém, o que se verifica é que o bem foi efetivamente desapropriado e
apossado administrativamente pelo Estado, em razão da "construção da
Rodovia Estadual SC-150 - Trecho Entre SC-467 (p/ Ouro), entre SC-467
(p/ Capinzal), situada entre os quilômetros 31+525,72 a31+688,88, conforme
consta da prancha No 8-9-10 da planta de desapropriação da referida
estrada, estando o dito imóvel situado no lugar denominado Colônia Savoia,
no municípios de Capinzal e tendo como proprietários o Sr. Domingos
Cavali Sobrinho, e sua esposa a Sra. Iracema Coeli Cavali pela forma
Seguinte: Tendo o imóvel desapropriada uma área de 10.785,38 m2 e dada a
natureza do mesmo, avaliamos à razão de R$ 5,00 por metro quadrado,
perfazendo um total de R$ 53.926,90"(Evento 1, LAUDO12, Eproc/PG).
Frise-se que não houve pagamento da justa indenização acordada para que o
ente público fosse autorizado a realizar o apossamento administrativo,
tratando-se, pois, de situação de desapropriação indireta, nos termos do que
que diz que "A Corte Especial,
orientou a tese firmada no Tema n. 1.019/STJ
em Embargos de Divergência, pacificou a presente questão, adotando a
prescrição decenal, entendimento esse a ser seguido no Superior Tribunal de
Justiça: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido
de que, 'considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de
obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública
/interesse social, com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável
às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos)', observada a regra de
transição do
do Código Civil de 2002" (AgInt nos
art. 2.028
Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe
"
EAREsp 815.431/RS,
27/10/2017)
(STJ,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
REsp 1757352/SC,
julgado em
DJe
destaquei).
12/02/2020,
07/05/2020,
Dito isso, correta a decisão recorrida quando consignou que "não se revela
no caso dos autos a existência de prescrição do direito, uma vez que o ato
praticado pelo Estado ocorreu em
e a demanda foi ajuizada em
09/08/2018
(Evento33, Eproc/PG).
isto é, período inferior a 10 (dez) anos"
17/08/2023,
(,,,)
Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, porquanto deve
ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 10 (dez) anos, diante do fato de que
a demanda se assemelha à desapropriação indireta, em razão do apossamento da
área em questão.

Alega o recorrente violação do art. 1o do Decreto-
do qual se
Lei n. 20910/1932,
extrai:
o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
Art. 1
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato
ou fato do qual se originarem.
Documento eletrônico VDA51579715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:57
Código de Controle do Documento: 36cbe2b3-e167-475d-b718-c21de6f8d2d5

Como visto, cinge-se a controvérsia a definir se é aplicável,
o prazo
in casu,
prescricional de 5 anos, previsto no Decreto-
para as dívidas passivas dos entes
Lei n. 20910/1932
estatais, ou o prazo de 10 anos previsto no
para a desapropriação indireta.
Tema 1.019/STJ
Conforme bem delineado pela Corte de origem, a hipótese é de desapropriação, pois
"os autores assinaram escritura pública de desapropriação amigável, na qual ajustaram o preço pela
desapropriação da área em discussão, cujo valor, no entanto, não foi honrado pelo Ente Estadual".
Ademais, "por meio do Decreto n. 1.410, de 25 de fevereiro de 2013, o Estado de
Santa Catarina declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável ou judicial, o
bem imóvel de propriedade dos Autores", o que configura a compulsoriedade. "O Memorial
Desapropriativo data de 06.05.2016, ao passo que a Escritura Pública de Desapropriação Amigável
foi lavrada em 09.08.2018".
Com isso, "o bem foi efetivamente desapropriado e apossado administrativamente
pelo Estado, em razão da construção da Rodovia Estadual SC-150 - Trecho Entre SC-467 (p/
Ouro), entre SC-467 (p/ Capinzal)" e "não houve pagamento da justa indenização acordada para
que o ente público fosse autorizado a realizar o apossamento administrativo".
Configurada, pois, a desapropriação indireta, razão pela qual deve incidir o
Tema 1.019/STJ.
Registre-se que a hipótese é diversa das hipóteses de permuta e doação já decididas
pela Segunda Turma desta Corte,
:
in verbis

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ALEGAÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
INEXISTENTE.
CONTRATO
DE
PERMUTA. CONFLITO DE DIREITO MATERIAL ENVOLVENDO
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DEMANDA
ANTERIOR E DO PRAZO PRESCRICIONAL. FUNDAMENTO UTILIZADO
DE FORMA INDEPENDENTE NÃO FOI REBATIDO. SÚMULAS N. 283 E
284, AMBAS DO STF. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade por apossamento
administrativo. Sustenta-se que foi firmado contrato de permuta, em que foi
transferida para a municipalidade parte de área, com a contraprestação de
instalação de estrutura básica, A contraprestação não foi devidamente cumprida
pela municipalidade. A ação foi julgada parcialmente procedente e a decisão
reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em grau recursal,
sob o fundamento de que a ação não seria a via adequada para a pretensão
indenizatória em razão de descumprimento contratual.
II - Vale ressaltar que não se trata de desapropriação indireta porquanto
pretende-se indenização pelo descumprimento de contraprestação firmada
mediante autorização legal para a realização de contrato de permuta entre
particular e municipalidade (fl. 22). Assim, falta para a configuração de
desapropriação indireta, o irregular apossamento do bem. Nesse sentido: AgInt no
Documento eletrônico VDA51579715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:57
Código de Controle do Documento: 36cbe2b3-e167-475d-b718-c21de6f8d2d5

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1868409/SP,
TURMA, julgado em
DJe
Rel.
29/06/2020,
21/08/2020; REsp 1195521/PR,
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
04/09/2018,
O apossamento, no caso dos autos, se deu mediante transferência da
25/09/2018.
titularidade do imóvel de forma voluntária e gratuita pela parte recorrente. O
descumprimento de contraprestação pela municipalidade não transforma a
permuta em desapropriação.
III - Em relação à indicada violação dos arts. 141, 489 e 1.022 do
não
CPC/2015,
se vislumbram as apontadas máculas, tendo o julgador abordado a controvérsia
tal qual colocada pelas partes, em decisão devidamente fundamentada, ainda que
contrária ao interesse da ora recorrente, o que não pode embasar a pretensão
deduzida, conforme farto entendimento jurisprudencial a respeito: AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.495.138/SP,
julgado em
DJe
e AgInt no
Rel.
23/3/2020,
30/3/2020
AREsp n. 1.441.228/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
5/3/2020,
17/3/2020.
IV - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, também revela que o fundamento apresentado no julgado, acerca da
existência de demanda anterior e da fluência do prazo prescricional, utilizado de
forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi
rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas
do STF.
V - No que diz respeito à alegação de violação do
do Decreto-
art. 35
sob o fundamento de ser cabível a indenização em razão de
Lei n. 3.365/41,
descumprimento de pacto por parte da administração pública, necessário
consignar sobre a ausência do necessário prequestionamento, na medida em que
o acórdão recorrido afastou a possibilidade, na hipótese, do ajuizamento da
respectiva ação. Apesar da oposição de embargos de declaração a matéria não foi
alegada pela parte naqueles embargos. Incidência do enunciado n. 211 da
Súmula do STJ.
VI - Por fim, no tocante à pretensão de afastar a condenação por litigância de má-
fé, a incide o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, porque para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial.
VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.691.057/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/3/2021,
15/3/2021.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO COM ENCARGO
DE PARTICULAR PARA O MUNICÍPIO. INEXECUÇÃO PELO ENTE
PÚBLICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO
CARACTERIZADA. PRAZO PRESCRICIONAL.
o DO DECRETO
ART. 1
20.910/1932. ARTS. 4o DO DECRETO 20.910/1932 E 562 DO
CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória movida por particular contra o
Município de São José dos Pinhais pelo descumprimento do Acordo de
Desapropriação Amigável entre eles celebrado pelo qual foram doados imóveis
ao ente municipal com o encargo de que a urbe executasse obras de drenagem e
Documento eletrônico VDA51579715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:57
Código de Controle do Documento: 36cbe2b3-e167-475d-b718-c21de6f8d2d5

revestimento antipó em áreas destinadas à ruas. Ante a inexecução do encargo,
postulou-se indenização no montante do valor de mercado das áreas objeto da
escritura pública de desapropriação amigável, ou, alternativamente, em perdas e
danos pelos prejuízos com a comercialização de unidades imobiliárias em
condomínios fechados contíguos às áreas desapropriadas.
2. Em primeiro grau foi reconhecida a prescrição. A sentença aplicou o prazo
prescricional do
o do Decreto 20.910/1932 por entender que a ação não é
art. 1
desapropriação indireta, de modo que não tem natureza real, mas sim pessoal.
3. A apelação foi provida para reconhecer que a natureza da ação é de
desapropriação indireta e condenar o Município ao pagamento de indenização na
quantia correspondente ao valor de mercado das áreas objeto da escritura pública
de desapropriação amigável "corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a
data do laudo pericial, e acrescido de juros compensatórios de 12% ao ano, desde
".
24/05/2005
4. No tocante à alegada violação do
o do Decreto 20.910/1932 e 562 do CC
art. 4
/2002, não se pode conhecer da irresignação, pois os referidos dispositivos legais
não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento.
4. No caso dos autos, a ação não é de desapropriação indireta, apesar de ter
havido anteriormente a declaração expropriatória. Isso porque nenhuma
coerção foi imposta ao proprietário, já que a citada declaração não o
obrigou a celebrar ajuste com o Poder Público. O acordo feito entre as
partes trata-se e negócio jurídico bilateral resultante de consenso entre a
Administração e o particular que manifestou livremente sua vontade de
alienar seu bem. Assim, o direito subjetivo da autora da demanda surgiu,
não a partir do ato administrativo de desapropriação, mas sim do
descumprimento do negócio jurídico firmado entre as partes.
5. Na hipótese em tela, trata-se, dessa forma, de Ação de Indenização por
descumprimento de encargo, que, por ser movida contra o Poder Público, tem
seu prazo regulado pelo
o do Decreto 20.910/32.
art. 1
6. Consoante consta do acórdão recorrido, a escritura pública da desapropriação
amigável é de
e a ação foi ajuizada em
Portanto,
24/5/2005
6/2/2012.
considerando o prazo de 5 anos previsto no
o do Decreto 20.910/1932,
art. 1
ocorreu a prescrição.
7. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.797.882/PR,
julgado em
DJe de
)
27/8/2019,
11/10/2019.

Com efeito, nos aludidos precedentes, a alienação do bem se deu de forma
gratuita, com a contraprestação de posterior execução de uma obra pelo Estado, que, não cumprida,
ensejou o direito pessoal.
pelo que constou do acórdão após análise detida das provas, houve
In casu,
a
publicação do decreto de utilidade pública, que resultou no acordo de desapropriação amigável, o
qual condicionava o apossamento da área pelo Estado ao pagamento prévio do valor ajustado.
Como não foi concluído o pagamento, não estava o Estado autorizado a realizar o apossamento,
mas ainda assim o fez e construiu a rodovia, o que configura a desapropriação indireta.
Documento eletrônico VDA51579715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:57
Código de Controle do Documento: 36cbe2b3-e167-475d-b718-c21de6f8d2d5

Cabe registrar que esse contexto fático explicitado pelo Tribunal de origem não
pode ser aqui reavaliado, em razão do óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil. Deverão ser
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do dispositivo legal acima
referido, bem como eventuais legislações extravagantes que tratem do arbitramento de honorários e
as hipóteses de concessão de gratuidade de justiça.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51579715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:29:57
Código de Controle do Documento: 36cbe2b3-e167-475d-b718-c21de6f8d2d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.149.740 / SC
Número Registro: 2024/0209898-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50033529520248240000 50036533420238240014
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : MARCELO LUIS KOCH - SC059326B
RECORRIDO
: DOMINGOS CAVALI SOBRINHO
RECORRIDO
: IRACEMA COELI CAVALI
ADVOGADO
: DIRLEI FERREIRA LOPES - SC046556
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.
Documento eletrônico VDA52268047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:59
Código de Controle do Documento: 96e6eaac-9f5c-4357-9456-d3b35dffe4b7

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:59
Código de Controle do Documento: 96e6eaac-9f5c-4357-9456-d3b35dffe4b7